Tribunal: TJES
Processo: 5000221-77.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-77.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO RONALDO CASATI e outros

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
– CONSUMIDOR –
CONTRATO BANCÁRIO –
PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL – ENDEREÇAMENTO EQUIVOCADO – MERO ERRO MATERIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO
–
VALOR DEPOSITADO COMO ENTRADA DE CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO
–
DESVIO

–
FRAUDE INTERNA
–
DEVOLUÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA –
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO –
ERESP
Nº
1.413.542/RS – MODULAÇÃO DE EFEITOS –
APROPRIAÇÃO
ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO –

MÁ-FÉ
NÃO DEMONSTRADA
–
DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ACOLHIMENTO –
VERBA HONORÁRIA – MINORAÇÃO – PERTINÊNCIA –

DANOS MATERIAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA 43, DO STJ –

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

Preliminar de irregularidade formal:

1.
No caso, embora conste do cabeçalho da apelação adesiva interposta por
FRANCISCO RONALDO CASATI
o endereçamento à Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, percebe-se que a peça de interposição foi corretamente protocolizada nos presentes autos tempestivamente.

2.
Tratando-se de aparente erro material, insuscetível de causar prejuízo à parte contrária e à tramitação processual, deve ser afastada a alegação de que a irresignação carece de regularidade formal.

3.
Preliminar rejeitada.

M
érito
:

1.
Não obstante as alegações da instituição bancária no sentido de que o montante depositado como parte da renegociação teria sido devolvido ao consumidor por meio de sua utilização como crédito quando da formalização de um novo contrato, não consta deste instrumento nenhuma referência nesse sentido, mas tão somente o refinanciamento do valor de R$20.100,64 (vinte mil, cem reais e sessenta e quatro centavos) para pagamento em uma única prestação com vencimento em 30/10/2019.

2.
Não comprovado pelo banco apelante a devolução ou aproveitamento do valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) em favor do autor da demanda, deve subsistir a obrigação de devolução da quantia.

3
.
Segundo decidido pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542, a determinação de ressarcimento em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que efetuou a cobrança de forma indevida, ou seja, não é exigida a demonstração de má-fé. Segundo o precedente, basta que a conduta do fornecedor seja contraria à boa-fé objetiva, que deve permear as relações contratuais.

4
.
Na situação sob exame, a apropriação impugnada pelo autor data do ano de 2019, razão pela qual deve-se perquirir acerca da má-fé da instituição bancária no caso concreto.

5.
O próprio banco afirmou que foi vítima de fraude praticada internamente por sua então funcionária, razão pela qual não se identifica o dolo necessário à determinação da repetição em dobro do indébito, que deve ser restituído ao requerente de forma simples.

6.
A conduta do banco apelante violou direitos da personalidade do autor, que além de sofrer o desvio de verba considerável que havia sido destinada ao pagamento de parte do contrato de repactuação de dívida, foi inscrito em cadastro de restrição ao crédito, estando devidamente caracterizado o dano moral.

7.
No que concerne ao
quantum
da indenização por danos morais, todavia, a verba merece redução, pois o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, diante do grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

8.
A condenação da parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser reduzida de 20% (vinte por cento) para 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, considerando o pouco tempo de duração da demanda, sua baixa complexidade, a não designação de audiência e que o advogado do requerente possui escritório na Comarca em que foi ajuizada a ação.

9
.
Quanto à irresignação interposta pelo autor, tratando-se de apuração de responsabilidade contratual, merece reforma a r. sentença de primeiro grau tão somente quanto à fixação da correção monetária sobre a condenação por danos materiais, que deve incidir desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43, do STJ), ou seja, 14/12/2018.

10
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar suscitada pelo BANCO BANESTES S/A e, no mérito, CONHECER dos recursos de apelação cível e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL

Em sede de contrarrazões, o
BANESTES S/A
sustenta a inadmissibilidade do apelo interposto pelo autor, considerando o endereçamento incorreto da peça recursal.

No caso, embora conste do cabeçalho da apelação adesiva interposta por
FRANCISCO RONALDO CASATI
o endereçamento à Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, percebe-se que a peça de interposição foi corretamente protocolizada nos presentes autos tempestivamente.

Desse modo, tratando-se de aparente erro material, insuscetível de causar prejuízo à parte contrária e à tramitação processual, deve ser afastada a alegação de que a irresignação carece de regularidade formal. Nesse mesmo sentido:

[...] 2. Sendo o recurso endereçado de forma equivocada para Turma Recursal Mista, mas tendo cumprido a sua finalidade, qual seja, protocolizado tempestivamente, e não tendo causado prejuízo à parte contrária, ele deverá ser recebido, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Preliminar Rejeitada. [...] (TJMS; APL-RN 0806864-13.2020.8.12.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 10/03/2021; Pág. 148)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, o
BANCO
BANESTES
S/A

e

FRANCISCO RONALDO CASATI

apelaram diante

da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna (evento nº 6753301), que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor da instituição bancária, julgou procedente a pretensão autoral conforme dispositivo abaixo transcrito:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos constantes na inicial, em consequência direta extinguo o processo, com o julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e:

I - Reconheço a conduta ilícita do banco requerido;

II – Condeno o banco requerido em danos materiais (repetição de indébito) no importe de R$ 13.000,00 (treze mil reais) devendo incidir sobre a condenação atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

II – Condeno o banco requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária dos valores condenatórios, com base na Súmula 362, STJ e atualização a partir da presente data com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas, bem como honorários advocatícios, que arbitro, na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais colacionadas no evento nº 6753305, o
BANESTES S/A
, alega em síntese, que:
(
I)
o prejuízo causado ao autor decorreu de fraude perpetrada por uma ex-funcionária do banco;
(
II)
“demonstrou a inexistência do dever de restituição do valor de R$ 6.500,00, seja em forma simples ou dobrada, ao Apelado, haja vista que tal valor foi utilizado em forma de compensação em novo contrato de renegociação de crédito perante o banco” (fl. 07);
(
II
I
)
“não há razão para pagamento de indenização a título de morais, devendo a r. sentença ser reformada e julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais” (fl. 14);
(IV)
a condenação por danos morais revela-se excessiva, razão pela qual merece ser reduzida; e que
(V)
“deve o percentual dos honorários advocatícios ser minorado” (fl. 21).

No evento nº 6753311,
FRANCISCO RONALDO CASATI
apelou na forma adesiva, argumentando, em suma, que
(i)
“devida a correção do termo inicial fixado de correção monetária e juros de mora dos danos materiais, para que sejam fixados a partir da data do ato ilícito (18/01/2020)” (fl. 04); e que
(ii)
“devida a correção do termo inicial fixado de juros de mora dos danos morais, para que sejam fixados a partir da data do ato ilícito (18/01/2020)” (fl. 07).

Em breve histórico, o autor
FRANCISCO RONALDO CASATI

ajuizou a demanda em análise em face do
BANCO
BANESTES
S/A,

afirmando que embora tenha efetuado o pagamento do valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) como entrada de um contrato de renegociação de dívidas anteriores (depósito comprovado no evento nº 6753014), o referido montante não foi utilizado para abater parte do débito, o que resultou na inscrição indevida de seu nome em cadastro de restrição ao crédito por inadimplemento.

Segundo o
BANESTES S/A
, o valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) provavelmente foram desviados pela então funcionária Nyara Faria de Andrade, responsável por diversas operações fraudulentas que causaram prejuízo ao banco e seus acionistas.

Não obstante as alegações da instituição bancária no sentido de que o aludido montante teria sido devolvido ao consumidor por meio de sua utilização como crédito quando da formalização do contrato de renegociação 19-09394-00 (evento nº 6753288), não consta deste instrumento nenhuma referência nesse sentido, mas tão somente o refinanciamento do valor de R$20.100,64 (vinte mil, cem reais e sessenta e quatro centavos) para pagamento em uma única prestação com vencimento em 30/10/2019.

Portanto, não comprovado pelo banco apelante a devolução ou aproveitamento do valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) em favor do autor da demanda, deve subsistir a obrigação de devolução da quantia.

Sobre a modalidade de restituição, segundo decidido pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542, a determinação de ressarcimento em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que efetuou a cobrança de forma indevida, ou seja, não é exigida a demonstração de má-fé. Segundo o precedente, basta que a conduta do fornecedor seja contraria à boa-fé objetiva, que deve permear as relações contratuais.

Contudo, em sede de modulação de efeitos, o Tribunal da Cidadania entendeu por aplicar os efeitos do referido julgado às cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorreu em 30/03/2021
1
.

Na situação sob exame, a apropriação impugnada pelo autor data do ano de 2019, razão pela qual deve-se perquirir acerca da má-fé da instituição bancária no caso concreto.

Sobre o ponto, verifica-se que o próprio banco afirmou que foi vítima de fraude praticada internamente por sua então funcionária, razão pela qual não se identifica o dolo necessário à determinação da repetição em dobro do indébito, que deve ser restituído ao requerente de forma simples. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DOS EARESP Nº 676.608/RS. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE VIOLADO. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO CABÍVEL. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ISONOMIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o negócio jurídico tem origem em momento anterior à data da publicação do acórdão relativo aos EARESP nº 676.608/RS, a restituição em dobro somente é possível quando demonstrada a má-fé do cobrador. Diante disso, na medida que não comprovado, na lide presente, tal elemento volitivo em relação à instituição financeira ré, mostra-se cabível a restituição, apenas na forma simples, dos débitos consignados declarados inexigíveis. O valor da indenização por danos morais deve se atrelar ao grau da ofensa ao direito da personalidade concretamente violado. Como, V. G., direito ao nome, à honra, à imagem, à privacidade e intimidade, ao próprio corpo e à integridade física (arts. 11 a 21 do CC)., sem que se ignore, ao mesmo tempo, o intrínseco caráter reparatório do instituto. Dadas estas premissas, verificado que, no caso concreto, os débitos indevidos na folha de benefício previdenciário do autor ensejaram prejuízos à sua subsistência, é cabível a majoração do quantum indenizatório tanto em função do critério restaurativo em questão quanto para compatibilizá-lo com os precedentes do colegiado, considerados os predicados da segurança jurídica e da isonomia. Recurso parcialmente provido para, apenas, majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais estabelecida na origem. (TJMG; APCV 5005639-67.2022.8.13.0433; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 29/11/2023; DJEMG 29/11/2023)

Na sequência, considero que a conduta do banco apelante violou direitos da personalidade do autor, que além de sofrer o desvio de verba considerável que havia sido destinada ao pagamento de parte do contrato de repactuação de dívida, foi inscrito em cadastro de restrição ao crédito, estando devidamente caracterizado o dano moral.

No que concerne ao
quantum
da indenização por danos morais, todavia, reputo que merece redução, pois o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, diante do grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Aliás, pontuo que a importância em questão não destoa da estabelecida por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, confiram-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1 - Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. Precedente do STJ. 2. - Ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa. Indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as peculiaridades do caso. (TJES; AC 0006201-82.2019.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 29/03/2022; DJES 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CURADOR DATIVO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é in re ipsa, prescindindo de comprovação de efetivo prejuízo. 2 - Na fixação da indenização por dano moral o Julgador deve se atentar para os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo que o valor deve ser suficiente para reparar dano, sem que isso, possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes. 3 - É firme o entendimento deste e. Tribunal (TJES), seguindo a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), acerca da responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios devidos ao curador especial em caso de carência da Defensoria Pública na região. 4 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e fixar os honorários em favor do advogado dativo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). (TJES; AC 0000494-39.2012.8.08.0067; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 14/03/2022; DJES 06/04/2022)

Em relação à verba honorária sucumbencial, arbitrada no máximo legal as razões deduzidas pelo banco requerido comportam acolhimento.

Isso porque, cuida-se de demanda que tramita há pouco mais de três anos, na qual não houve realização de nenhuma audiência, circunstâncias que merecem ser sopesadas para a fixação dos honorários de sucumbência.

Nesse contexto, sem embargo do trabalho desenvolvido pelo causídico do autor, considero que a condenação da parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser reduzida de 20% (vinte por cento) para 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, considerando o pouco tempo de duração da demanda, sua baixa complexidade, a não designação de audiência e que o advogado do requerente possui escritório na Comarca em que foi ajuizada a ação.

Por fim, quanto à irresignação interposta pelo autor, tratando-se de apuração de responsabilidade contratual, merece reforma a r. sentença de primeiro grau tão somente quanto à fixação da correção monetária sobre a condenação por danos materiais, que deve incidir desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43, do STJ), ou seja, 14/12/2018, devendo subsistir a incidência dos juros moratórios a partir da citação, na forma do artigo 405, do Código Civil.

Deve ser mantida a r. sentença também no que tange à aplicação da correção monetária e juros de mora à condenação por dano moral, sendo aquela incidente a partir do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ) e estes desde a citação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes. 2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). 4. Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral" (AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017). 5. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 2.159.398/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANESTES S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
(i)
afastar a determinação de restituição em dobro do valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), que deverá ser devolvidos de forma simples;
(ii)
reduzir a condenação por danos morais para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais); e (iii) reduzir a verba honorária sucumbencial para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Na sequência,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por para determinar a incidência da correção monetária sobre a condenação por danos materiais desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43, do STJ).

É como voto.

1
[...] TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)